Tribunal: TJDFT
Processo: 0738325-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB, em face à decisão da Vigésima Quinta Vara Cível de Brasília, que deferiu liminar em sede de ação de obrigação de fazer ajuizada por GIOVANA LEOPOLDINO DE CARVALHO. Na origem, a autora alegou que pretendia a transferência entre Universidades de Estados da Federação diferentes e para o curso de medicina. Em contato com o CEUB, foi informada que “por ser transferência via FIES, bastaria solicitar a transferência na faculdade de origem e validar via sistema informático do FIES” e sem a necessidade de realizar provas. Mas após o deferimento da transferência pela universidade de origem, “o Uniceub informou a autora no dia 19/08/2024, em conversa presencial, que seria necessário um número de matrícula, que somente poderia ser obtido caso a autora tivesse participado do Edital de Transferência do 2° Semestre de 2024 (Doc. 6), informação que se choca com a anteriormente prestada”. Além da mudança no teor do que lhe foi informado a “leitura do Edital também não seria possível inferir a necessidade de participação, vez que não consta nada específico no que tange a situação de transferências via Fies”. Sustentou que a negativa violou o dever de informação e casou-lhe prejuízos. Requereu a tutela antecipada para “garantir a matrícula da autora na modalidade transferência por intermédio do FIES, na condição sub judice, e garantir a esta o acesso à atividades e sistemas educacionais, aulas teóricas e práticas e provas e exames”. O juízo de origem deferiu a liminar. Nas razões de agravo, a instituição de ensino aduziu que a agravada não pode alegar “desconhecimento acerca as regras institucionais para a transferência de matrícula em relação ao curso de Medicina; até mesmo porque, no documento apresentado pela agravada (a troca de mensagens com a IES agravante), o primeiro contato se deu justamente para obter informações acerca do edital de transferência”. Acrescentou que a recorrida deveria “realizar o questionamento de forma clara e precisa” no canal de atendimento - “chat” - disponibilizado pela instituição de ensino. E “eventual informação equivocada” não justifica o acesso sem a realização de prova conforme previsão do edital do processo seletivo de transferência. Requereu a antecipação da tutela recursal “a fim de que seja revogada a tutela de urgência deferida nos autos do processo de origem”. Preparo regular (ID 63940614 - Pág. 3). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação sob o Procedimento Comum, proposta por GIOVANA LEOPOLDINO DE CARVALHO em desfavor de CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB, conforme qualificações constantes dos autos. Formula pedido de tutela provisória para garantir a matrícula (transferência de curso de Medicina financiado pelo FIES) e ter acesso a atividades e sistemas educacionais, aulas teóricas e práticas e provas e exames, até ulterior decisão. Decido. A autora anexa aos autos prova documental que evidencia a probabilidade do direito, ante informações contraditórias acerca de transferência de curso. O documento de ID 208282259 evidencia que foi dada a informação de que a autora não precisava solicitar a transferência perante a Universidade de origem e a validação pelo sistema do FIES, confirmando a atendente (preposta do CEUB) que não havia necessidade de realizar provas. Ademais, a Universidade de origem deferiu a solicitação de transferência (vide documento de ID 208282260), de modo que ante informações incompletas, período de transferência do FIES diverso do prazo do edital do CEUB e falta de clareza que o edital de transferência da entidade ré se aplica para o caso de transferência de cursos financiados pelo FIES. De outro vértice, o caso é urgente, pois as aulas iniciaram e há risco de dano ou de ineficácia do provimento final, de modo que presente a binômio legal exigido pelo art. 300 do CPC. Note-se que os aditamentos contratuais do Novo FIES na modalidade transferência somente foi disponibilizado a contar de 15.08.2024, não se podendo exigir da autora a inscrição no processo seletivo indicado, máxime porque, pelo prova documental anexada, o CEUB prestou informações contraditórias ou mesmo confusas, de modo que na colisão entre os direitos envolvidos, neste átimo processual, deve prevalecer o direito à educação e continuidade dos estudos, não havendo qualquer indício de que a autora busca obter vantagem indevida ou prejudicar outros virtuais, consoante atesta o documento de ID 208282260, cuja nota do ENEM para o FIES na Universidade de destino é inferior da de origem. Contudo, a presente decisão não exime a autora de apresentar documentos exigidos pela entidade ré para a transferência (vide item 9, itens "a' até "J" do edital de ID 208282261) e adimplir fielmente o financiamento estudantil. Fica ciente a autora que em caso de comprovação de que a conduta da ré foi regular e que esta prestou as informações adequadas, a tutela será revogada, sem direito à devolução de valores pagos. Não há a necessidade de fixação de multa, presumindo-se a cooperação entre os sujeitos processuais e a boa-fé. Diante do exposto, com apoio no art. 300 do CPC, concedo em parte a tutela para garantir a matrícula da autora na modalidade transferência por intermédio do FIES, na condição sub judice, e garantir a esta o acesso às atividades e sistemas educacionais, aulas teóricas e práticas e provas e exames, até ulterior decisão. A autora deverá apresentar a documentação exigida e adimplir fielmente o financiamento estudantil, sob pena de revogação da tutela.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Lado outro, a tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Inicialmente, necessário salientar que o código consumerista assegura a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, III do CDC). A disponibilização de atendimento virtual e mediante a utilização de perguntas na plataforma “whatsapp” não exime a agravante de prestar as informações de forma clara, especialmente quando se trata de transferência de curso e que envolve a mudança de cidade do corpo discente. No caso, a documentação apresentada na origem demonstra que, em 15/07/2024, a recorrente esclareceu que “aceita transferência do FIES e que não seria necessária a realização de prova pois é transferência” (IDs de origem 208282259 - Págs. 2/3). Havendo verossimilhança dos fatos alegados, ou seja, de que a demandada teria olvidado do seu dever de informação e de esclarecer acerca da necessidade de realização de prova antes do pedido de transferência da demandante junto à instituição de ensino de origem, todas as demais questões que cercam o litígio demandam dilação probatória e sob o crivo do contraditório. A revisão os fatos que embasaram a tutela de urgência não prescinde da incursão na fase instrutória, o que afasta a plausibilidade do direito enquanto pressuposto para a concessão do efeito suspensivo. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas as informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de setembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46